Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha.
2. Aferido que o valor apresentado pelo credor está em conformidade ao que foi delimitado na sentença, observando a correta incidência de atualização monetária e de juros, entende-se inexistente o excesso na execução.
3. Recurso não provido.